Tribunal: TJDFT
Processo: 0746993-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO OU A PEDIDO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Na origem, cuida-se de Ação de Reparação Civil na qual a seguradora busca o ressarcimento do valor que foi pago a terceiro (segurado) para cobertura de danos decorrentes de acidente de veículos causado pelos Réus, inexistindo, portanto, relação de consumo entre as partes.

2. O foro competente para a Ação de Reparação de Danos decorrentes de acidente de veículos é, em regra, o do domicílio do autor ou o do local do acidente (CPC/15, art. 53, V).

3. No caso concreto, a seguradora autora tem sede em São Paulo, o acidente ocorreu na Octogonal/DF e a demanda foi ajuizada em Águas Claras/DF.

4. Instada a manifestar o motivo da distribuição do feito em localidade diversa do domicílio dela e do local do acidente, a Autora afirmou a existência de equívoco e pleiteou a redistribuição do processo ao foro de Taguatinga/DF, local de residência dos Réus, o que foi acolhido pelo d. Juízo Suscitado, da 2a Vara Cível de Águas Claras.

5. Todavia, a legislação é expressa ao determinar que competência relativa somente pode ser afastada a pedido da parte Ré ou do Ministério Público nas causas em que atuar, consoante artigos 64 e 65 do CPC/15, sendo essa, também, a orientação da Súmula no 33 do c. STJ.

6. A competência relativa não pode ser declinada de ofício, tampouco a pedido da parte Autora, sob consequência de afronta à legislação de regência, à jurisprudência sumulada do c. STJ, bem como aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis.

7. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Suscitado).